Tribunal: TJMT
Processo: 1001430-35.2023.8.11.9005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001430-35.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), MATHEUS PAULO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 067.093.761-41 (IMPETRANTE), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (IMPETRADO), JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO OBJURGADA.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INSURGÊNCIA DO IMPETRANTE. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que o benefício da assistência judiciária somente será concedido quando restar devidamente comprovada a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, visando dar eficácia ao princípio constitucional do acesso à justiça.

2.

O benefício da assistência judiciária expressamente previsto no art. 98 do Código de Processo Civil deve ser interpretado à luz das disposições constitucionais sobre o assunto.

3.

Os documentos carreados ao processo (IRPF) não apontam a impossibilidade financeira da parte agravante de efetuar o pagamento das custas recursais sem o prejuízo do próprio sustento.

4. Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Matheus Paulo da Silva Almeida, em face da decisão monocrática pela qual foi indeferida a petição inicial, pela ausência da teratologia da decisão objurgada, pois não comprovada a insuficiência financeira do impetrante, .

O agravante pleiteia a reforma integral da decisão monocrática, argumentando que juntou documentos que comprovam a hipossuficiência do reclamante, não possuindo condições de arcar com as custas no processo de n. 1016485-69.2023.8.11.0002, razão pela qual requer a modificação do julgado e consequente recebimento do recurso inominado naquele feito.

Apesar de intimados, não foram apresentadas as contrarrazões recursais.

Este é o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024